Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744691-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIZENA DE JESUS BARBOSA ROSSY, AMANDA BARBOSA ROSSY, YASHMIN BARBOSA ROSSY D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que restabeleça o plano de saúde das autoras, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante alega que a liminar já foi cumprida, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento. Informa que houve a exclusão por inadimplência, em 20/05/2020, mas que foi feita a reativação do plano de saúde em 15/06/2020, encontrando-se o plano ativo e disponível para utilização, não havendo qualquer fatura pendente para pagamento. Sustenta que não há documentação alguma que ateste que a agravada não pôde realizar atendimento médico em virtude do cancelamento do plano de saúde, nem de que houve negativa de atendimento, neste período. Defende que a decisão foi desproporcional e desarrazoada, visto que o prazo para cumprimento da liminar é demasiadamente curto e que o valor arbitrado a título de astreintes foi abusivo. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida, bem como, seja estendido o prazo para o cumprimento da liminar. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para revogar a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em princípio, não se pode dizer que a multa fixada seja passível de causar à agravante dano irreparável ou de difícil reparação, pois a estipulação das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se proporcional e razoável, bem assim adequada para compelir a recorrente ao cumprimento da ordem judicial. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, no âmbito restrito da cognição sumária, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante. E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Por isso, e não estando presentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator